Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEOENERGIA. POSSE DE IMÓVEL MEDIANTE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DÉBITO NÃO EXIGÍVEL DO NOVO TITULAR. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora valor de R$ 867,09 a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, suscita preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, alega que o serviço de fornecimento de energia já foi restabelecido e a demora foi decorrente da desídia da parte em fornecer os documentos de comprovação de titularidade. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62728326) e com preparo regular (ID 62728327 - Págs. 2 a 4). Sem contrarrazões, consoante certidão de ID 62728333.
3. Preliminar de ausência de interesse recursal. O interesse processual é uma condição da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. No caso, apesar do retorno do fornecimento de energia elétrica após determinação judicial, alega a recorrida ter sofrido danos materiais e morais decorrentes da demora no restabelecimento do serviço. Resta, pois, evidente o interesse processual da consumidora, que carece do provimento judicial para dirimir o conflito existente entre as partes. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Resta incontroverso nos autos que após tomar posse do imóvel (box na feira permanente de São Sebastião), por concessão do Distrito Federal, e solicitar o fornecimento de energia, o seu pleito foi negado pela recorrente, sob alegação de haver débitos em aberto, sendo restabelecida após ordem judicial emanada nos presentes autos.
7. Alega a recorrente que a demora na religação ocorreu ante a desídia da consumidora em fornecer os comprovantes de alteração de titularidade e em solicitar a isenção de débitos.
8. Os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Os documentos juntados com a inicial demonstram que a recorrida solicitou a troca de titularidade (ID 62728227 - Pág. 2) e realizou reclamação na ouvidoria em razão da demora do atendimento (ID 62728228), o que emprega verossimilhança às suas alegações. A requerida, por outro lado, não comprovou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbido do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).
10. Tem-se, dessa forma, por injustificada a negativa da recorrente em proceder à religação da energia elétrica solicitada pela consumidora, que somente foi restabelecida por ordem judicial. Por conseguinte, a recorrida ficou impedida de exercer a atividade pretendida no estabelecimento comercial, tendo que arcar com o pagamento de taxas, sendo certo o dano material sofrido em razão da conduta da recorrente, cabendo o ressarcimento.
11. No que toca ao dano moral, também sem razão à recorrente. A recorrida ficou impedida de exercer atividade comercial, sendo obrigada a pagar as taxas de manutenção do imóvel sem auferir renda, o que trouxe intenso abalo à sua dignidade e honra, causando-lhe angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, configurando, assim, o dano moral.
12. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção.
13. O valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00) para compensar os danos morais em favor da autora é proporcional, razoável e bem cumpre os requisitos legais, de modo que a sentença deve permanecer intacta.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.